Tribunal: TJDFT
Processo: 0739708-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739708-51.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR DE JESUS RECORRIDO: HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. FALHA NO SISTEMA DE BOLSAS DE AR (AIRBAG). NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO. CONVOCAÇÃO PARA REPAROS PELA FABRICANTE. MOTIVO DIVERSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de hipótese em que o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter condenação da fabricante ao ressarcimento por danos materiais e morais. 1.1. No caso, o autor, ora apelante, sustenta que o acionamento indevido do sistema de bolsas de ar foi determinante para o acidente de trânsito aludido. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Assim, na responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por isso, somente é necessária a comprovação do dano e a relação causal entre o resultado danoso e o serviço prestado (nexo de causalidade). 3. A convocação para reparos anunciada pela fabricante tem como objetivo evitar eventual projeção de fragmentos por ocasião do acionamento do sistema de bolsas de ar, causa distinta do problema relatado nos autos. 4. No caso em deslinde não foi comprovada (art. 373, inc. I, do CPC) a ocorrência de defeito do produto cuja responsabilidade possa ser imputada à ré. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior quanto à interpretação dos artigos 12, §1o, inciso II, e §3o, e 14, §1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que a responsabilidade do fabricante pelos danos causados aos consumidores por defeitos de fabricação do produto é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, e que somente é afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, inscrito na OAB/DF 666.666. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Alessandra Nascimento Silva e Figueiredo Mourão, OAB/SP 97.953. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do apelo, no sentido de que não há nexo de causalidade entre o resultado danoso e o serviço prestado, e acolher a tese recursal, implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior, no sentido de que “É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório” (REsp 1358513/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2020. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico; e determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Alessandra Nascimento Silva e Figueiredo Mourão, OAB/SP 97.953. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004